Tribunal: TJBA
Processo: 8006220-77.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006220-77.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.021 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006220-77.2021.8.05.0113, em que figuram como agravante ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA e como agravado FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do agravo Interno, nos termos do voto da relatora.